Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-72.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. COERÇÃO FÍSICA EMPREGADA PELO ACUSADO. LESÃO NO DEDO DO AGENTE DE POLÍCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Os depoimentos dos agentes de polícia - harmônicos quanto aos detalhes do fato, sendo um deles colhido em juízo mediante o contraditório -, que sofreram violência física do acusado ao transferi-lo para cela, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório pelo crime de resistência, sobretudo quando corroborado pelas fotografias da lesão provocada no agente de polícia.
2. Se o fato delituoso foi praticado em 19 de agosto de 2020, após o trânsito em julgado em 10 de julho de 2020 da sentença que condenou o acusado por outro crime, merece ser mantida a sentença que reconheceu a reincidência e majorou a pena, nos termos do art. 63 do código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.